Tribunal: TJES
Processo: 0004555-83.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ministério Público
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004555-83.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE LEI LOCAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.156/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo (Sicoob Norte), que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré à observância dos prazos máximos de atendimento em fila e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, por instituição financeira, dos prazos máximos de espera em fila previstos na legislação municipal e estadual configura, por si só, dano moral coletivo indenizável, independentemente da demonstração concreta de ofensa relevante à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.156 (REsp nº 1.962.275/GO), firmou a tese de que o simples descumprimento dos prazos legais de atendimento em instituições financeiras não gera, por si só, dano moral “in re ipsa”, sendo necessária a demonstração concreta do dano à esfera moral da coletividade.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante dos elementos: ato ilícito, dano e nexo causal. A ausência de prova do dano coletivo inviabiliza o pleito indenizatório.

A mera reiteração de atendimentos que ultrapassam os prazos legais, ainda que em número expressivo, não é suficiente para caracterizar lesão à moral coletiva, quando ausente demonstração de intranquilidade social ou abalo relevante aos valores da comunidade.

O acórdão recorrido observa a jurisprudência consolidada do STJ, que exige demonstração efetiva do dano, conforme precedentes da Quarta Turma (AgInt no AREsp nº 1.489.277/AL, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/10/2024).

Inalterada a sentença de improcedência, uma vez que o Ministério Público não comprovou a ocorrência de dano moral coletivo decorrente das filas acima do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O simples descumprimento do prazo legal de atendimento em instituição financeira não configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa.

A indenização por dano moral coletivo exige demonstração concreta de ofensa relevante à esfera moral da coletividade.

A reiteração de atrasos ou filas excessivas, sem prova de abalo social efetivo, não enseja condenação por dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 81, parágrafo único, III; CPC/2015, arts. 489 e 1.022; Lei Estadual nº 6.226/2000 (ES); Lei Municipal nº 2.755/2006 (Nova Venécia/ES).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.156 (REsp nº 1.962.275/GO, Segunda Seção, j. 22/06/2022); STJ, AgInt no AREsp nº 1.489.277/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004555-83.2019.8.08.0038 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ES

JUIZ: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO (SICOOB NORTE), cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida afastou a pretensão ministerial, que visava a condenação da cooperativa de crédito ao cumprimento de obrigação de fazer (respeito aos limites de tempo de espera em fila) e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais o Ministério Público Estadual, ora apelante, pugna pela reforma sentencial, sustentando para tanto, em síntese, que: (i) a análise da r. sentença, baseada exclusivamente no "tempo médio" de espera (12,4 minutos), é falha e "mascara" a realidade fática , porquanto o inquérito civil que instruiu a inicial demonstrou, por amostragem, a ocorrência de mais de 200 (duzentos) atendimentos em flagrante desconformidade com os prazos legais; (ii) a documentação evidencia que, desconsiderando-se os atendimentos céleres (de poucos segundos ou minutos), diversos consumidores foram submetidos a esperas de 26, 30, 36 e até 66 (sessenta e seis) minutos; (iii) tal conduta reiterada e sistemática ultrapassa o mero dissabor e configura prática abusiva que viola a dignidade dos consumidores e o Código de Defesa do Consumidor, caracterizando o dano moral coletivo
in re ipsa.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a cooperativa apelada permaneceu inerte.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer colacionado opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se em aferir se o descumprimento, pela cooperativa de crédito apelada, dos prazos máximos de espera para atendimento ao público, estabelecidos na legislação local (Lei Municipal nº 2.755/2006) e estadual (Lei nº 6.226/2000), configura dano moral coletivo indenizável.

O apelante sustenta que a sentença recorrida laborou em equívoco ao fundamentar a improcedência do pedido na análise do "tempo médio" de espera (12,4 minutos). Argumenta que a média aritmética não reflete a realidade da prestação de serviço, porquanto a prova dos autos demonstra a ocorrência de mais de duzentos atendimentos individuais que extrapolaram os limites legais, alguns atingindo patamares desarrazoados de trinta, trinta e seis e até sessenta e seis minutos. Defende que esta reiteração da conduta ilícita é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corrobora integralmente a tese recursal.

Contudo, não obstante os substanciosos argumentos expendidos pelo Órgão Ministerial em ambas as instâncias, entendo que a sentença não merece reparo.

A questão devolvida a esta Corte - a configuração de dano moral coletivo em decorrência da espera excessiva em filas de instituições financeiras - foi objeto de pacificação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos.

Ao julgar o
Tema 1.156
(vinculado ao REsp n. 1.962.275/GO), a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese vinculante:

"O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral 'in re ipsa'."

No julgamento do referido paradigma, restou assentado que, para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração dos seus elementos basilares: o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O Tema 1.156 estabeleceu, portanto, que a mera constatação do ato ilícito (o descumprimento da lei de tempo de fila) não é suficiente para se presumir o dano moral coletivo, o qual demanda comprovação de que a conduta ilícita
transcendeu
o mero aborrecimento e atingiu, de forma relevante, a esfera moral da coletividade.

No caso dos autos, o Ministério Público fundamenta sua pretensão indenizatória na
reiteração
da conduta, apontando os mais de 200 (duzentos) atendimentos que extrapolaram o prazo legal. Ocorre que, nos termos da tese firmada, a simples contagem estatística de infrações, por si só, não comprova o dano moral coletivo.

Era ônus do autor da Ação Civil Pública demonstrar que a demora no atendimento na agência de Nova Venécia/ES extrapolou o tolerável e causou "intranquilidade social", "abalo negativo à moral da coletividade" ou "ofensa a direitos personalíssimos" dos consumidores, o que não se extrai da prova documental coligida, que se limitou a registrar os tempos de espera.

Ainda que se reconheçam os picos de espera de 30 (trinta) ou 66 (sessenta e seis) minutos, trata-se de situações pontuais dentro de um universo de atendimentos, as quais não possuem o condão de,
automaticamente
, gerar o dano moral coletivo
in re ipsa
, conforme a expressa vedação do Tema 1.156/STJ.

O magistrado sentenciante, portanto, decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Recentemente, a Quarta Turma do STJ, ao aplicar o referido Tema Repetitivo, reiterou a necessidade de demonstração efetiva do dano, em julgado que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL COLETIVO. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. DANO MORAL QUE NÃO PRESCINDE DE DEMONSTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.156/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.156,
"O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral 'in re ipsa".

No caso,
não foi demonstrado
, no v. acórdão recorrido,
que a afirmada demora em fila de banco seria capaz de configurar ofensa a direitos personalíssimos de consumidores, a ensejar dano moral coletivo.

Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. (AgInt no AREsp n. 1.489.277/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) (Destaquei).

Destarte,
in casu
, não tendo o Ministério Público demonstrado que a conduta da apelada foi capaz de configurar ofensa relevante aos direitos personalíssimos ou valores da coletividade, não merece ser provido o presente recurso.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.